Tribunal: TJBA
Processo: 0301698-19.2015.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-10
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0301698-19.2015.8.05.0004 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: JO-RAY - SILVICULTURA E INSTALACOES LTDA Advogado(s): RC01 ACÓRDÃO EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEI Nº 6.830/80. CIÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA ACERCA DA FRUSTRAÇÃO DA CITAÇÃO. INÍCIO AUTOMÁTICO DO PRAZO DE SUSPENSÃO E POSTERIOR FLUÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL. AUSÊNCIA DE CAUSAS INTERRUPTIVAS. NULIDADE POR FALTA DE INTIMAÇÃO NÃO CONFIGURADA. DESPROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Alagoinhas contra sentença que extinguiu execução fiscal, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente do crédito tributário. 2. A execução foi ajuizada em 13/07/2015, sendo determinada a citação da executada em 03/08/2015, restando frustrada a diligência, conforme certidão de 21/09/2015. Em audiência realizada em 28/09/2015, o ente público tomou ciência inequívoca da não localização da devedora, ocasião em que foi determinado o sobrestamento do feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 40 da Lei nº 6.830/80. 3. O Município sustenta nulidade da sentença por ausência de intimação quanto ao desarquivamento dos autos e ausência de esgotamento das diligências de citação, pleiteando o afastamento da prescrição ou a reanálise da contagem do prazo prescricional. II. Questão em discussão 4. A controvérsia consiste em verificar se houve nulidade processual por ausência de intimação da Fazenda Pública e se está configurada a prescrição intercorrente na execução fiscal, à luz do art. 40 da Lei nº 6.830/80. III. Razões de decidir 5. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no REsp 1.340.553/RS (Temas 566 a 571), o prazo de suspensão de um ano previsto no art. 40 da Lei de Execuções Fiscais inicia-se automaticamente a partir da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis. 6. Encerrado o prazo de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo prescricional quinquenal, independentemente de provocação das partes ou de decisão judicial expressa. 7. No caso concreto, a Fazenda Pública teve ciência inequívoca da frustração da citação em 28/09/2015, iniciando-se o prazo de suspensão até 28/09/2016, e, posteriormente, o prazo prescricional de cinco anos, consumado em 28/09/2021, sem qualquer causa interruptiva válida. 8. A ausência de diligências eficazes, como citação válida ou constrição patrimonial, impede a interrupção do prazo prescricional, sendo insuficiente o mero peticionamento. 9. A alegada ausência de intimação do desarquivamento não afasta a prescrição, pois a contagem do prazo decorre de previsão legal automática, sendo irrelevante a posterior movimentação processual ocorrida após a consumação do prazo prescricional. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. O prazo de suspensão e o prazo da prescrição intercorrente na execução fiscal iniciam-se automaticamente a partir da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis. 2. A ausência de diligências eficazes aptas à satisfação do crédito impede a interrupção da prescrição, sendo insuficiente o mero peticionamento. 3. A ausência de intimação posterior não afasta a prescrição já consumada, salvo demonstração de efetivo prejuízo.” Dispositivos legais relevantes citados: CPC, art. 487, II, art. 1.007, §1º; Lei nº 6.830/80, art. 40 e §§; CTN, art. 174. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.340.553/RS (Temas 566 a 571); Súmula 314/STJ. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE APELAÇÃO nº 0301698-19.2015.8.05.0004, em que figura como parte recorrente MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS e parte recorrida JO-RAY – SILVICULTURA E INSTALAÇÕES LTDA: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Sala das sessões,